Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prisão preventiva é uma medida excepcional que só é justificada quando há evidência do cometimento do crime (fumus comissi delicti) e perigo à liberdade do acusado (periculum libertatis).
2. A possibilidade de prisão cautelar se torna viável diante de um fato novo e atual que a justifique, que é o descumprimento das medidas cautelares previamente impostas pelo Juízo do NAC. Conforme observado, ao conceder liberdade provisória ao acusado, foi estabelecida a proibição de mudança de endereço sem comunicar o Juízo responsável pelo processo.
3. Recurso conhecido e provido para decretar a prisão preventiva do recorrido.